Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-70.2024.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 100447-70.2024.8.11.0026
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADA: ALTAMIRA MARIA RIBEIRO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto. Inteligência do artigo 42 do CDC.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.
A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral in re ipsa, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.
O quantum indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.
Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
Não há falar em compensação/devolução de valores, quando não comprovado o crédito relativo ao empréstimo em discussão na conta da parte autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-70.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAMIRA MARIA RIBEIRO - CPF: 274.085.405-63 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
– COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO

-
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO

-
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Não há falar em compensação/devolução de valores, quando não comprovado o crédito relativo ao empréstimo em discussão na conta da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
100447-70.2024.8.11.0026

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

ALTAMIRA MARIA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de Arenápolis
-MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
,
lançada nos autos da ação declaratória de
nulidade/
inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada por
ALTAMIRA MARIA RIBEIRO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“(...)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica contratual da parte autora com a parte requerida, referente ao contrato no 811817229.

CONDENAR
a parte requerida

à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença.

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (Selic), a partir data da citação e corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), nos termos Lei 14.905/2024 (30/08/2024).

CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”
(sic).

A apelante

argui, primeiramente, a prescrição quinquenal do direito da autora, com base no Art. 27 do CDC e na data de início dos descontos e do ajuizamento da ação.

No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo e a legitimidade dos descontos, alegando que a apelada não comprovou a ausência de recebimento do valor contratado por meio de extratos bancários.

Sustenta que o contrato foi celebrado em exercício regular do direito, com observância dos requisitos legais e do princípio
pacta sunt servanda
, afastando qualquer ilicitude.

Argumenta que a inação da apelada por longo período configura aceitação tácita (
supressio
) e violação da boa-fé objetiva, não havendo que se falar em fraude ou má-fé.

Afirma a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento e pela ausência de comprovação do alegado prejuízo. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório fixado (R$ 5.000,00), por considerá-lo exagerado e desproporcional.

Requer que os juros de mora sobre o dano moral incidam a partir do arbitramento e não da citação. Caso mantida a condenação de restituição, pleiteia que seja na forma simples, por não haver prova de má-fé, e que se autorize a compensação dos valores supostamente creditados à apelada, a fim de evitar enriquecimento sem causa. (Id. 333806912)

A apelada defende a rejeição da preliminar de prescrição, asseverando que a lesão é de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto indevido, e que o prazo prescricional não pode chancelar um ilícito continuado.

Argumenta que a sentença deve ser mantida, pois houve inversão do ônus da prova em seu favor, na qualidade de consumidora hipossuficiente, e o banco apelante não conseguiu comprovar a existência do contrato assinado nem a efetiva transferência dos valores do empréstimo para sua conta.

Refuta a aplicação dos institutos da
supressio
e
venire contra factum proprium
, pois o banco não provou a liberação do crédito.

Insiste na configuração do dano moral, destacando a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraude e o caráter alimentar dos descontos previdenciários, que ferem a dignidade da pessoa humana. Defende a manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por considerá-lo justo, proporcional e com função pedagógica.

Pugna pela manutenção dos juros de mora desde a citação e pela restituição em dobro dos valores descontados, pois a falha na prestação do serviço e a exigência de valores sem lastro contratual não configuram "engano justificável".

Por fim, requer a rejeição do pedido de compensação, uma vez que o banco não comprovou ter efetivamente liberado o crédito.

(Id. 333806918).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 334753891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALTAMIRA MARIA RIBEIRO
,
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
relatando, em síntese, f
oi surpreendida por descontos mensais que reputa indevidos, incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Tais débitos, segundo sua narrativa, teriam origem em contrato de empréstimo consignado cuja celebração com a instituição financeira requerida é peremptoriamente negada.

A demandante aduz, categoricamente, a ausência de autorização para quaisquer descontos, bem como a não percepção dos valores pretensamente contratados, o que a conduz à convicção de ter sido vítima de fraude.

Outrossim, informa ter diligenciado, na esfera administrativa, junto à instituição financeira, a apresentação dos documentos pertinentes à avença supostamente existente

notadamente o instrumento contratual, a autorização para averbação e o comprovante de depósito dos valores, todavia, sem lograr qualquer êxito ou resposta.

Diante disso, ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento da inexistência do contrato, com a repetição do indébito de forma dobrada, bem como em danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente
a pretensão inicial para
“(...)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica contratual da parte autora com a parte requerida, referente ao contrato no 811817229.
CONDENAR
a parte requerida

à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença.
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (Selic), a partir data da citação e corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), nos termos Lei 14.905/2024 (30/08/2024)”.

Contra tal sentença
se insurge o banco apelante visando desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo, consequentemente, o ônus sucumbencial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (I) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (II) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação realizada pela autora, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, precisa e cabal, a existência de relação contratual válida entre as partes.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a legitimidade do negócio jurídico, vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro, restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados, além da fixação de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e eletrônicas constituem prova suficiente da contratação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em dano moral e restituição dos valores; (iii) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora e a minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR telas sistêmicas

e eletrônicas não se qualificam como prova idônea para comprovação da contratação, por constituírem documentos unilaterais e sem manifestação expressa do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral se configura diante da ilicitude da cobrança e dos descontos indevidos, sendo devido o valor arbitrado a título de compensação, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral para a data do primeiro desconto indevido, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Telas Sistêmicas e eletrônicas não constituem prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação. 3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido.”
(N.U 1029486-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Por outro lado razão assiste ao recorrente quanto a tese de que a repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples, porquanto no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples
,
pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Com relação aos danos morais, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese dos autos, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade tem-se que o valor da condenação fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

Por fim, a instituição bancária requer a compensação de valores, ao argumento de que teria transferido quantias à conta da parte autora. Contudo, impende registrar que a própria instituição requerida não logrou êxito em comprovar a efetiva disponibilização do montante concernente ao pretenso empréstimo a parte autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que restituição dos valores descontados indevidamente seja na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026